Tribunal: TJDFT
Processo: 0001088-89.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réu dirigindo embriagado e em alta velocidade. Condenado com substituição da pena privativa de liberdade por restitiva de direitos. Pedido de substituição por multa.
2. Se ao tipo penal já cominada pena privativa de liberdade e de multa, não se mostra adequada aplicar-se outra pena de multa de forma substitutiva. Precedentes do STJ.
3. Negado provimento ao recurso.